Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-53.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTACIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONFISSÃO. VIOLAÇÃO A ACORDO INTERNACIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS DO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O não reconhecimento da confissão como atenuante genérica não viola a Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança, pois ao adolescente infrator, diferentemente do imputável que recebe a aplicação de pena, é dispensado tratamento diferenciado, ou seja, a ele é aplicada medida socioeducativa.
2. Ainda que se desconsidere a medida de semiliberdade anteriormente aplicada (roubo) porque, em tese, o ora apelante não teria tomado ciência da medida, o descumprimento da medida de liberdade assistida (ameaça), em sede de remissão, pode ser utilizada para valorar de forma desfavorável as condições pessoais do adolescente infrator, porquanto evidencia que este se encontra em situação de risco. Aliás, mesmo que não tivesse sofrido o influxo anterior de medidas socioeducativas e pudesse se cogitar da aplicação de medida mais branda, na hipótese em tela, as condições pessoais do jovem são desfavoráveis, diante da ausência de orientação familiar, abandono escolar e uso de substâncias entorpecentes, lícitas e ilícitas
3. Assim, revela-se adequada a aplicação de Medida Socioeducativa de Internação, diante da gravidade da conduta e condições pessoais do jovem, que não conta com autoridade familiar para lhe impor limites, abandonou a escola, está envolvido com drogas e reiterando nas práticas infracionais.
4. Recurso desprovido.